Tribunal: TJSP
Processo: 1016387-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE APRESENTA DIVERSOS E PERSISTENTES DEFEITOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO. ADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é razoável que um veículo zero quilômetro apresente tantos problemas graves com menos

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE APRESENTA DIVERSOS E PERSISTENTES DEFEITOS MESES APÓS A AQUISIÇÃO. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO. ADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é razoável que um veículo zero quilômetro apresente tantos problemas graves com menos de quatro meses de uso, o que indica que os defeitos eram latentes, cuidando-se, assim, de vício oculto. Ainda que o autor tenha utilizado o veículo por quatro meses antes de os primeiros defeitos surgirem, não há que se falar em rescisão do contrato por vício oculto com apuração do valor a ser restituído com base no valor atual do veículo, pois o princípio aplicável é o da restitutio in integrum, devendo o autor retornar ao status quo ante, pois o autor não possui qualquer responsabilidade pelos vícios apresentados pelo veículo comercializado pela apelante.
2. A persistência dos defeitos e a demora da requerida para solucioná-los – culminando com o pedido de rescisão do contrato – são elementos que ultrapassam o mero dissabor, configurando danos morais, que, ademais, foram fixados pela r. sentença em valor moderado (R$ 7.000,00).
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016387-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAIS
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A SINAL VERGUEIRO, é apelado FABIO LUIZ
SATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 – Digital
Apelante: MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A SINAL VERGUEIRO
Apelado: FABIO LUIZ SATO
Interessada: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Comarca: CAPITAL – FORO REG. JABAQUARA – 4a VARA CÍVEL
Magistrado: Fábio Fresca
V O T O No 48594
CONSUMIDOR.
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO
QUE
APRESENTA DIVERSOS E PERSISTENTES DEFEITOS
MESES APÓS A AQUISIÇÃO. RESCISÃO DA COMPRA E
VENDA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS
VALORES PAGOS PELO VEÍCULO. ADMISSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é razoável que um veículo zero quilômetro apresente tantos
problemas graves com menos de quatro meses de uso, o que indica
que os defeitos eram latentes, cuidando-se, assim, de vício oculto.
Ainda que o autor tenha utilizado o veículo por quatro meses antes
de os primeiros defeitos surgirem, não há que se falar em rescisão
do contrato por vício oculto com apuração do valor a ser restituído
com base no valor atual do veículo, pois o princípio aplicável é o
da restitutio in integrum, devendo o autor retornar ao status quo
ante, pois o autor não possui qualquer responsabilidade pelos
vícios apresentados pelo veículo comercializado pela apelante.
2. A persistência dos defeitos e a demora da requerida para
solucioná-los – culminando com o pedido de rescisão do contrato
– são elementos que ultrapassam o mero dissabor, configurando
danos morais, que, ademais, foram fixados pela r. sentença em
valor moderado (R$ 7.000,00).
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização que FABIO LUIZ SATO
promove em face de MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A SINAL
VERGUEIRO, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 279/284,
cujo relatório se adota, nos seguintes termos:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) para condenar as
rés, solidariamente, à restituição do valor do veículo corrigidos e
com juros de 1% desde a aquisição (devendo o veículo ser
devolvido), e ao pagamento de danos morais no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
3
7.000,00, devida atualização monetária a partir do arbitramento
(Súmula 362 STJ), atualizados pelos índices de atualização dos
débitos judiciais, e juros de 1% a partir da citação. Por força da
sucumbência, em maior parte para as rés, e em atenção ao
principio da causalidade, condeno-as ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
do proveito econômico obtido (art. 85, § 2 o do CPC).
Inconformada, recorre a requerida (fls. 293/312). Sustenta
que “não há qualquer prova nos autos de que o produto é impróprio ao fim que se
destina e/ou que está inoperante”. Sustenta que efetuou os reparos no veículo,
mas que o autor é que decidiu não retirá-lo, estando disponível para tanto, sendo
incabível o desfazimento do negócio. Afirma que não agiu com culpa, não
cabendo a condenação por danos morais. Alega que, se for mantida a
condenação, deve ser considerado o valor atual de mercado do veículo, em
virtude do desgaste pelo uso. Sustenta que a indenização por danos morais deve
ser afastada por se tratar de mero dissabor, ou, alternativamente, reduzida.
Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 314) e recebido com contrarrazões
(fls. 334/357).
É o relatório.
2. Verifica-se dos autos que o autor adquiriu da requerida
um veículo zero km pela quantia de R$ 59.900,00 pelo carro, retirando o veículo
em 26/10/2018. Alegou que em 12/02/2019 o veículo apresentou mensagens de
“Verificar Câmbio” e “Cambio Indisponível”, razão pela qual levou o automóvel à
concessionária. Afirmou que ocorreram outras panes em 18/02/2019 e 23/02/19,
e que na data de 06/03/2019 foi substituída a central eletrônica do câmbio. Após,
em 12/04/2019, o veículo teria apresentado novo problema, sendo levado à
oficina. Sustenta que no dia 04/06/2019, notificou a requerida para que
solucionasse o problema, o que não teria ocorrido, e que na data de 08/08/2019 a
marcha reduziu abruptamente, apresentando o mesmo problema em 14/08/2019,
razão pela qual adquiriu outro veículo e ingressou com a presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Assim, não há que se falar em improcedência da ação, pois
não é razoável que um veículo zero quilômetro apresente tantos problemas
graves com menos de quatro meses de uso, o que indica que os defeitos eram
latentes, cuidando-se, assim, de vício oculto.
Ainda que o autor tenha utilizado o veículo por quatro meses
antes de os primeiros defeitos surgirem, não há que se falar em rescisão do
contrato por vício oculto com apuração do valor a ser restituído com base no valor
atual do veículo, pois o princípio aplicável é o da restitutio in integrum, devendo o
autor retornar ao status quo ante, pois o autor não possui qualquer
responsabilidade pelos vícios apresentados pelo veículo comercializado pela
apelante.
Além disso, inviável o acolhimento do argumento contrário à
indenização por danos morais, pois a persistência dos defeitos e a demora da
requerida para solucioná-los – culminando com o pedido de rescisão do contrato
– são elementos que ultrapassam o mero dissabor, configurando danos morais,
que, ademais, foram fixados pela r. sentença em valor moderado.
Nesse sentido:
BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO
QUILÔMETRO COM VÁRIOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
VÍCIO OCULTO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE REPARO EM
30 (TRINTA) DIAS. PARÁGRAFO 1.o DO ART. 18 DO CDC.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS
COLIGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Veículo que
apresenta problema nos primeiros meses de uso. Perícia realizada
nos autos que confirma a existência do defeito de fabricação.
Decorrido o prazo de trinta dias sem que o vício fosse sanado pela
ré, a consumidora optou pela restituição da quantia paga, nos
termos do parágrafo 1.o do art. 18 do CDC. Rescisão contratual,
devendo as partes retornar ao statu quo ante, com a devolução do
preço pago, inclusive em relação ao financiamento, e a
disponibilização, pela autora, da documentação necessária para a
transferência do veículo às rés. Havendo coligação do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
5
compra e venda e de financiamento com instituição financeira, é
de se convir que a extinção de um contrato coligado importa
necessariamente a extinção do outro. Rés que não cumpriram a
obrigação de entregar veículo em perfeitas condições de uso,
como se espera na aquisição de um veículo zero quilômetro, o que
configura mais que mero aborrecimento, caracterizando danos
morais. Indenização fixada em valor razoável e proporcional ao
dano experimentado pela vítima sem lhe ensejar enriquecimento
ilícito. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo
desprovido.1
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e
danos – Venda e compra – Veículo zero quilômetro – Vícios –
Responsabilidade solidária da fornecedora – Retorno ao statu quo
ante. A concessionária forneceu o veículo, conforme demonstra a
nota fiscal, e descartada a hipótese de vício de fabricação, ela é
sim responsável pelo vício do produto, uma vez que faz parte da
cadeia de fornecimento (artigos 18, 25, § 1o, e 34, do Código de
Defesa do Consumidor). - Para que não haja enriquecimento
ilícito e as partes retornem ao statu quo ante, deve o autor
restituir o veículo às corrés. - O dano moral, por ser imaterial,
não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da
própria gravidade da conduta antijurídica praticada. A
indenização fixada em primeiro grau é suficiente para a
reparação do dano no caso dos autos, atendendo os objetivos
repressivo e reparatório. Apelação provida em parte.2
Apelação – ação de obrigação de fazer c.c. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – autor que adquiriu automóvel novo com vício
de qualidade que acarretava infiltração de água no interior do
carro – sentença de parcial procedência afastando o pedido de
indenização por danos morais – lesão anímica caracterizada na
hipótese – presença de vícios ocultos no veículo zero quilômetro
adquirido pelo requerente – impossibilidade de usufruir
livremente do bem móvel - afronta a direito básico do consumidor
- situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja o dever
de indenizar – Sentença parcialmente REFORMADA - recurso
provido em parte.3
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
SUBSTITUIÇÃO
DE
PRODUTO
ADQUIRIDO POR NOVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Compra e venda de veículo automotor zero quilômetro
1
TJSP, ApCiv 1001188-14.2016.8.26.0337, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Gilberto Leme, j.
24/07/2018.
2
TJSP, ApCiv 1019307-77.2015.8.26.0007, 30a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Lino Machado, j.
17/10/2019.
3
TJSP, ApCiv 1007891-68.2015.8.26.0248, 28a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
j. 21/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
6
da marca GM em maio de 2013. Adquirente que passou a
reclamar de vício de desalinhamento do capô dianteiro e da porta
dianteira do lado direito, mancha desbotada e amassado no para-
lama dianteiro do veículo a partir de junho de 2013. Problemas
que persistiram após a realização de três (3) revisões pela
Revenda, com negativa do pedido de desfazimento do negócio
formulado pelo autor em janeiro de 2014. Ajuizamento contra a
Loja de Revenda e a Fabricante. SENTENÇA de improcedência,
impondo ao demandante as verbas sucumbenciais, arbitrada a
honorária por equidade em R$ 1.000,00. APELAÇÃO do autor,
que insiste no pedido inicial, pugnando pelo integral procedência.
ACOLHIMENTO. Prova documental e pericial reveladora da
ocorrência de diversos vícios no produto, sem o reparo
correspondente pelas demandadas. Acolhimento do pedido de
rescisão do contrato, com restituição das partes ao "status quo
ante". Aplicação do artigo 20, II, do CDC. Condenação das rés na
restituição do preço pago pelo autor, mediante a devolução do
bem. Incidência da correção monetária a contar do desembolso e
dos juros de mora a contar da citação. Idas e vindas do
consumidor à Oficina em decorrência de vícios ocultos em veículo
novo, com privação da regular utilização do bem pelo autor, que
padeceu bem mais que meros aborrecimentos do cotidiano ao
longo de meses seguidos. Dano moral indenizável configurado.
Indenização que comporta arbitramento em R$ 7.000,00, com
correção monetária contada deste julgamento e juros de mora
contados da citação, ante a circunstância do caso concreto e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pelas rés, arbitrada a
honorária em quinze por cento (15%) do valor da condenação.
Aplicação do artigo 85, §2o, do CPC de 2015. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.4
Dessa forma, acertada a decisão proferida em primeira
instância, porque alcançou a justa composição da lide. Por fim, em razão do
disposto no art. 85, § 11, do CPC, ficam os honorários sucumbenciais majorados
para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4
TJSP, ApCiv 1005124-61.2014.8.26.0161, 27a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Daise Fajardo N. Jacot,
j. 18/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0003 -Voto no
7